Tribunal: TJSP
Processo: 1520418-31.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1520418-31.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado JOSE CARVALHO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520418-31.2016.8.26.0451
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1520418-31.2016.8.26.0451 - Piracicaba
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
APELADO: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA
VOTO No 18200
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado, uma vez que
figura como devedor contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que a propositura da
execução fiscal contra devedor falecido, quando ausente prova de erro imputável à
Fazenda Pública, deve ser entendida como se ocorresse a morte do referido devedor no
curso da execução, não havendo qualquer regra proibitiva do redirecionamento, cabendo
aos herdeiros e a cônjuge supérstite comunicar ao cadastro municipal o óbito do
contribuinte, em face das obrigações advindas do art. 113, §2o, do CTN. Aduz ainda a
inaplicabilidade da súmula no 392 do STJ, já que não houve modificação do sujeito
passivo da execução, tratando-se, na verdade, de sucessão processual e não de mudança
de sujeito passivo. Requer o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão
recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da presente Execução Fiscal.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520418-31.2016.8.26.0451
3
É o relatório.
A irresignação da Municipalidade é descabida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 10/12/2016 para
cobrança de IPTU do exercício de 2014 em face de JOSÉ CARVALHO DE
OLIVEIRA.
Noticiado o falecimento do executado por meio do AR
expedido para sua citação (fls. 08).
Intimada para apresentação da certidão de óbito, abertura
de inventário, a exequente quedou-se inerte.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520418-31.2016.8.26.0451
4
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520418-31.2016.8.26.0451
5
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito
tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento
sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do
falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a
partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a
lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ademais, a exequente não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia, comprovação de que o falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520418-31.2016.8.26.0451
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora